Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. ART. 65, III, “D”, DO CP. APLICAÇÃO ANÁLOGA À DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU LACUNA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
1. A confissão espontânea é circunstância atenuante da pena, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, cuja redução não pode ser aplicada abaixo do mínimo legal, conforme enunciado de súmula no 231 do STJ.
2. Não há falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a delação premiada nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
3. Recurso desprovido.